Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ART. 121, §2o, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS.
1. Na origem, o paciente foi condenado pelo crime de feminicídio e a sentença condenatória foi submetida ao duplo grau de jurisdição por meio do julgamento de recurso voluntário de apelação e transitou em julgado há mais de um ano, em 31/10/2018.
2. No recurso de apelação, tanto o pedido de revisão da pena aplicada quanto a avaliação dos requisitos da prisão preventiva foram objeto de expressa manifestação do órgão colegiado, resultando no parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a reprimenda inicialmente imposta, afastando-se a avaliação desfavorável das consequências do crime.
3. Julgada a apelação e dado parcial provimento ao recurso, o acórdão proferido substituiu a sentença condenatória. Nesse caso, a autoridade coatora seria o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que atrai a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise do habeas corpus, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República.
4. Além disso, não se admite que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria.
5. Habeas corpus não conhecido.